Tribunal: TJMT
Processo: 1087861-84.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087861-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELSOM GILBERTO SCHREIBER - CPF: 935.790.470-00 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA APÓS INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE LAUDO METROLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, revisão de faturas e indenização por danos materiais e morais, em razão de aumento expressivo no consumo de energia elétrica nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, após a instalação de sistema de energia solar, sem solução administrativa pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de energia elétrica com consumo superior à média, desacompanhada de prova técnica idônea, especialmente após instalação de sistema fotovoltaico, autoriza o refaturamento e a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar discrepância relevante entre as faturas impugnadas e a média de consumo anterior, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A concessionária não apresenta prova técnica apta a justificar o aumento do consumo, notadamente pela ausência de laudo de verificação metrológica emitido pelo IPEM/INMETRO.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, impondo o dever de reparar falhas na prestação do serviço independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.

6.

A cobrança de consumo exacerbado, destoante da média histórica e sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base na média dos 12 ciclos anteriores.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a ilegalidade de cobranças acima da média desacompanhadas de prova técnica idônea.

8.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, de forma simples, diante da ausência de engano justificável.

9.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de energia elétrica com consumo superior à média, sem comprovação técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base na média dos ciclos anteriores. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 3. É devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente quando reconhecida a irregularidade da cobrança. 4. A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I e 1.021, § 4º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1038084-33.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 17/03/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030837-35.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15/04/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008689-12.2023.8.11.0007, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1046145-43.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal a reclamante sustenta a falha na aplicação da Resolução ANEEL nº 414/2010, a inobservância do direito à informação clara e adequada, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a desconsideração da geração de energia fotovoltaica e seus impactos no consumo, a ilegalidade das cobranças, o direito à revisão das faturas de
agosto/setembro e outubro/2024
e ocorrência de dano material e moral.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Assiste parcial razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora
(faturas com consumo que destoam da média)
, resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

5.

Consta na petição inicial que o reclamante constatou aumento significativo no consumo de energia elétrica referente à unidade consumidora nº 6/4537336-2, nos meses de agosto (R$ 324,67), setembro (R$ 424,80) e outubro (R$ 564,29) de 2024. Aduz que o imóvel passou a contar com sistema de energia solar desde maio de 2024 (id. 352984858), razão pela qual as faturas dos meses de maio e junho foram integralmente zeradas, em virtude do aproveitamento total da energia gerada. Relata, ainda, que buscou solucionar a questão administrativamente junto à reclamada, porém, sem êxito.

6.

Em contestação a reclamada alega que não há abusividade nas cobranças. Aduz que embora a parte autora alegue que solicitou que o saldo excedente fosse compensado na UC 4537336, fato é que não consta qualquer solicitação do autor demandando o cadastramento como Beneficiário.

7.

Nesse enfoque, a Reclamada não apresentou qualquer documentação apta justificar a plausibilidade do referido aumento de consumo.
Vale destacar que não há laudo técnico de verificação metrológica realizado pelo IPEM/MT (órgão delegado do INMETRO), apto a afastar eventual falha técnica na aferição do consumo (id.
352984874
).

8.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

9.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE PERÍCIA.
REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONFORME A MÉDIA ANTERIOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RELAÇÃO À FATURA CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, dá ensejo à revisão do valor da conta questionada.

3. Não comprovada a irregularidade na unidade consumidora, o corte no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

4. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1038084-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)
grifei

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade na cobrança da fatura de consumo do mês de maio de 2025, e condenando a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a cobrança realizada com base em consumo muito superior à média da unidade consumidora, sem apresentação de elementos técnicos comprobatórios, pode ser considerada legítima;

(ii) Estabelecer se o episódio configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou termo de ocorrência e inspeção, perícia técnica ou qualquer laudo que comprovasse de forma técnica a regularidade da medição que embasou a fatura impugnada.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a média histórica de consumo da unidade consumidora nos doze meses anteriores foi de 80,75 kWh, sendo a cobrança do mês de maio de 2025 (4.589 kWh) manifestamente desproporcional, cerca de 55 vezes superior.

5. A alegação de leitura plurimensal não foi acompanhada de provas mínimas quanto à periodicidade da leitura nem da impossibilidade de acesso ao local, não sendo juntada qualquer prova de tentativa de contato ou recusa da consumidora.

6. À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e por informações inadequadas, ainda que sem culpa.

7. A jurisprudência reconhece que cobranças desproporcionais, seguidas de omissão na solução administrativa e ausência de transparência, configuram falha grave no serviço e ensejam reparação por danos morais.

8. O dano moral se caracteriza in re ipsa, diante da violação dos direitos da personalidade e do desvio produtivo da parte consumidora, especialmente pessoa idosa, residente em zona rural, em relação de hipervulnerabilidade.

9. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da fornecedora de serviços essenciais, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente excessiva, desacompanhada de prova técnica e sem justificativa plausível, é considerada indevida e viola o dever de boa-fé objetiva do fornecedor.

2. A ausência de instrução adequada quanto à origem do consumo impugnado e a negligência em oferecer solução administrativa configuram falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A configuração do dano moral é presumida (in re ipsa) em casos de cobrança abusiva não esclarecida, especialmente quando acompanhada de descaso no atendimento e transtornos ao consumidor vulnerável.

4. O valor fixado na origem é adequado à reparação do dano e proporcional à conduta da concessionária, não se mostrando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

– TJMT, Recurso Inominado n.º 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Turma Recursal Única, julgado em 25.08.2020, publicado em 31.08.2020.

– TJMT, Recurso Inominado n.º 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 12.12.2023, publicado em 14.12.2023.

(N.U 1046145-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)
grifei

10.

E de minha relatoria:

(N.U 1030837-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

11.

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

12.

Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de
agosto/setembro e outubro/2024.

13.

No que tange aos danos morais, não comporta acolhimento.

14.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança,
desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação
ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável não resta caracterizado o dano moral.

15.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA ABUSIVA SEM A DEVIDA JUSTIFICATICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TROCA DO MEDIDOR. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, com média de consumo equivalente às faturas discutidas, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo, em especial nos meses mais quentes do ano.

4. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008689-12.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

16.

Ante o exposto, monocraticamente, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e: a)
declarar
a inexistência dos débitos referente às faturas dos meses de agosto/setembro e outubro/2024; b)
condenar
a reclamada a proceder ao refaturamento das
faturas dos meses de outubro de
agosto/setembro e outubro/2024, tomando-se por base a média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores; c) condenar a reclamada a
restituir

do valor de
R$ 1.313,76
, em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026